Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706603-24.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULIO FERNANDO ALVES FILHO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. COMPORTAMENTO AGRESSIVO DEMONSTRADO. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. LEGITIMIDADE DA DESATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 24809519 e ID 25150502), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Trata-se de recurso (ID 24809718) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o vínculo entre as partes foi regularmente encerrado com base na cláusula 12 dos Termos e Condições de Uso (comportamento agressivo). 3. Nas razões recursais, alega que trabalha junto à empresa ré/recorrida há quase 4 anos, já realizou 5.822 viagens intermediadas pelo aplicativo e possui média de avaliação 4,89, sendo 5 a nota máxima. Afirma que a plataforma digital da empresa ré/recorrida não exige boletim de ocorrência ou qualquer documento para validar as denúncias dos usuários, tampouco oferta oportunidade de defesa aos motoristas. Sustenta que a empresa ré/recorrida não prezou pela probidade e boa-fé contratual, uma vez que fora desligado da plataforma sem oportunidade do contraditório. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. 4. O “Código de Conduta da Comunidade Uber” proíbe comportamentos agressivos, conflituosos e assediantes, (ID 24809557, p. 4), enquanto os “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital”, em sua cláusula 12, preveem a rescisão de forma unilateral quando houver descumprimento do Código de Conduta da Comunidade Uber pelo motorista (ID 24809558, p. 11). 5. No caso, restou demonstrado que o autor/recorrido ameaçou passageiros em pelo menos 3 ocasiões diferentes (Reclamações - ID 2489556, p. 4/5), bem como teve a oportunidade de dar a sua versão sobre os fatos antes de ocorrer o seu desligamento em definitivo, conforme mensagens colacionadas aos autos (ID 24809523). 6. Assim, tendo em vista que o desligamento do autor/recorrente se respaldou no descumprimento do Código de Conduta da Comunidade Uber, sendo precedido do devido contraditório, considera-se, na hipótese, devida a desativação do demandante da plataforma de prestação de serviços de transporte. 7. Irretocável a sentença recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 10. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, sob o argumento de que não foi oportunizado defesa ao motorista e que a exclusão do aplicativo foi arbitrária. Aduz violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque constitui encargo da parte recorrente promover a plena e clara demonstração da repercussão geral, para assim preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que, no caso concreto, não foi devidamente atendido. Esse é o entendimento pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). De outra parte, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). IV - ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF, no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 20 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito